Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR ESTUPRO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO NO QUAL RESIDEM TRÊS CRIANÇAS (SOBRINHOS). INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CARACTERÍSTICAS QUE PERMITAM CONCLUIR QUE HAVERÁ RISCO AOS MENORES. PRESENÇA DE OUTROS MORADORES NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DESFAVORÁVEL DO SERVIÇO PSICOSSOCIAL DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RETORNO GRADUAL AO CONVÍVIO SOCIAL. DECISÕES DA VEP, COVID-19. APLICÁVEIS AO INTERNO. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo parecer favorável do Serviço Psicossocial da Vara de Execuções Penais, o fato de haver menores de idade na residência na qual o condenado por crime contra a liberdade sexual será recebido durante as saídas temporárias, por si só, não deve obstar a concessão do benefício.
2. O delito foi praticado há dez anos e, embora se trate de crime sexual, não foi praticado contra vulneráveis (pois incurso no artigo 213, “caput”, CP), de maneira que as crianças que residem na casa da irmã do apenado não se amoldam ao perfil da vítima do interno. Ademais, no local de acolhimento do agravante residem os genitores do interno e duas irmãs (adultas), todos aptos a realizarem vigilância constante sobre seu comportamento.
3. Recurso provido.